Tribunal: TJPA
Processo: 0004691-23.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004691-23.2018.8.14.9100

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA DA MOTA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0004691-23.2018.814.9100

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA DA MOTA

REPRESENTANTE LEGAL: WENDERSON PESSOA DA SILVA (OAB-PA 29.922)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL - ART. 129, DO CPB.

1.

ABSOLVIÇÃO COM BASE NA LEGÍTIMA DEFESA
. NÃO CONFIGURAÇÃO
. De acordo com os autos, autoria e materialidade delitiva comprovadas, através dos depoimentos da vítima corroborado pelas demais testemunhas, bem como pelo laudo pericial constante nos autos, provas suficiente para condenação. Não estão presentes os requisitos ensejadores da legítima defesa.

DA REVISÃO DA PENA-
BASE
.

TESE REJEITADA.

A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada não merece retificação, face à existência de três circunstâncias judiciais negativa (culpabilidade, motivos e consequência do delito) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

RECURSO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGO

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de novembro 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0004691-23.2018.814.9100

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA DA MOTA

REPRESENTANTE LEGAL: WENDERSON PESSOA DA SILVA (OAB-PA 29.922)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
THIAGO OLIVEIRA DA MOTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Distrito de Monte Dourado que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), pela prática do crime tipificado no artigo 129, do CPB.

Narrou a denúncia, (id.9459735), que no dia 21/11/2018 a vítima se encontrava junto de mais dois rapazes (Availson e Gabriel), ingerindo bebida alcóolica, quando, passado algum tempo, e após a saída de Gabriel iniciou-se uma discussão entre od dois, ocasião em que passaram a proferir ofensas mútuas e chegaram as vias de fato.

Interrompida a briga momentaneamente, e saindo do local da discussão, o denunciado retornou logo após com uma faca em punho, passando a desafiar a vítima, que de posse de uma draga, aceitou o desafio e saiu ao encontro do acusado, ocasião que a vítima deixou cir o que tinha na mão, momento em que o denunciado correu atrás da mesma e a lesionou com um golpe de faca na parte superior da costa.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, “caput”, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2020 (id.9459742)

Em
Sentença prolatada em 12/08/2021
, (id.9459763), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu
THIAGO OLIVEIRA DA MOTA
como incurso nas sanções punitivas do
art. 129, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
, (id.9459765), requereu a defesa:
1)
A absolvição;
2)
O redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões
, (id.9459768), o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior
, em parecer de (id.10595054), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se através do Procurado de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos apto à Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que a conduta por este praticada foi amparada pela legítima defesa, visto que o apelante agiu para repelir agressão atual e injusta praticada pela suposta vítima, não sendo ele responsável pelo início das agressões, tendo agido, apenas para se defender.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento, tendo em vista que
materialidade
ficou provada por meio do Exame de Corpo de Delito (id.9459737), atestando as agressões sofridas pela vítima THIAGO OLIVEIRA DE LIMA em diversas parte do corpo, Auto de Apresentação e Apreensão (id. 9459732).

Ao lado disso, a
autoria
do crime pode ser comprovada através dos depoimentos das testemunhas, da vítima, bem como do próprio acusado.

Perante o Juízo, a vítima
THIAGO OLIVEIRA DE LIMA
relatou,
in

verbis
(ID):

“(...) QUE firmou
estava tomando uma bebida em casa, quando o acusado Thiaguinho e um outro amigo encostaram para beber junto: QUE no segundo litro o Thiaguinho e o amigo começaram a fazer umas brincadeiras; QUE foram ficando pesadas: QUE
falou
para ele se acalmar nas brincadeiras: QUE ele falou de sua esposa e que pediu a ele para repetir: QUE ele lhe deu uma bicuda na perna e revidou: QUE derrubou ele no chão. QUE seu pai lhe tirou de cima dele: QUE aí correu para dentro de casa: QUE ele foi para a casa dele e pegou uma faca. QUE voltou para a porta de sua casa e começou a golpear a porta falando para sair: QUE seu pai e sua mãe estavam desesperados do lado de fora da casa e por isso saiu: QUE pegou uma draga, instrumento usado para cavar buraco, para bater nele. mas errou e a draga saiu de sua mão: QUE tentou correr, tropeçou e e ele lhe deu 3 golpes de faca; QUE não chegou a acertar nele; QUE estavam seu pai, sua mãe, sua filha e esposa grávida de 5 meses, que inclusive perdeu o bebê, por conta do desespero, que foi para o hospital; QUE a facada quase pega no pulmão; QUE o conhecia a um tempão e nunca teve

brincadeiras pesadas assim, de chamar de corno e falar da esposa; QUE só parou porque seu pai conseguiu imobilizar ele; QUE tirou a faca dele; QUE ele ficou repetindo não me mata, não me mata; QUE chamaram a polícia a a ambulância lhe levou para o hospital; QUE não precisou de cirurgia, só peguei uns pontos; QUE só diminuiu um pouco a força, dá uma fraqueza no braço; QUE ficou dois dias hospitalizado e depois ficou de repouso; QUE ficou uns 10 a 15 dias sem mexer o braço; QUE depois disso tudo, passou um tempo e ele quis lhe agredir na praça; QUE fez até o BO contra ele; QUE dizia para os amigos que na próxima vez seria, não mora mais perto de sua casa.”

Durante a Audiência de Instrução e Julgamento, a testemunha
ROMERSON
CARDOSO BARBOSA
relatou: “ QUE
que se recorda que estava vindo de uma lanchonete comuns colegas, quando entraram
na rua 25 e viram uma aglomeração; QUE viram o THIAGO (vítima) e o THIAGUINHO (denunciado) brigando; o THIAGUINHO estava por trás do THIAGO, com uma faca na
mão: QUE o THIAGO estava só sangue; que sacou sua arma, imobilizou o THIAGUINHO. deu ordem de prisão e chamou a guarnição de serviço; que no momento que chegaram eles estavam na rua; QUE não viram a briga corporal entre eles: QUE na mão do THIAGO não estava nenhum objeto e não recorda de ter algum por perto; que o THIAGO estava sangrando na costa e na cabeça; que não acompanharam ele ao hospital; QUE a

guarnição de serviço e a guarda municipal levaram o THIAGUINHO para a delegacia e o THIAGO para o hospital; QUE a faca foi levada para a delegacia; QUE o THIAGUINHO não aparentava lesão no corpo; QUE lembra de duas pessoas que estavam tentando ajudar a imobilizar o THÍAGUINHO, um é conhecido na região pelo apelido "MAMÃO" e o outro eu não sabe quem era: QUE o THIAGO estava "sentado" e o THIAGUINHO meio que sentado atrás dele, segurando o pescoço e segurando por trás; QUE as pessoas estavam tentando conter ele; QUE ele só parou de agredir depois da ordem de prisão; QUE trabalha há 3 anos em Monte Dourado, e o THIAGUINHO é conhecidíssimo da polícia por confusões e furtos e já foi preso outras vezes; QUE a vítima não sei se é conhecida pela polícia, porque tem pouco conhecimento dela.”

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha JEFFERSON RAY DOS SANTOS MARTINS declarou:

“Que juntamente com o soldado RAFAEL estavam trabalhando quando o soldado BARBOSA
ligou falando que tinha prendido alguém que havia dado facadas em uma vítima: QUE foram na viatura até o local e o réu estava imobilizado pelo soldado BARBOSA, soldado PEREIRAe e outro soldado: QUE a vítima estava no chão en sanguentada: QUE depois chegou a guarda municipal e depois o SAMU: QUE os policiais relataram que estavam indo para casa e no caminho viram o flagrante: QUE a única coisa que vi foi sangue nas costas da vítima e a faca: QUE não recorda de ver o réu com ferimento: QUE não recorda de ver algum objeto perto da vítima: Que estava escuro no local, era por volta de meia noite pra uma hora da manhã: QUE encontraram eles no meio da rua: QUE não me recorda de mais ninguém por lá: quem deu socorro foi o SAMU e levou a vitima para Laranjal do Jari: QUE não viram nenhum ferimento no réu. ou então teriam levado ele para o hospital.

O informante JOSE CARLOS DE LIMA afirmou:

“QUE
no dia da situação estava deitado quando entraram no meu quarto correndo falando que os dois Thiagos estavam brigando: QUE se levantou e foi pra fora: QUE desapartou a briga e falou "rapaz, vai embora, vocês são amigos": QUE dentro de um minuto o THIAGUINHO veio correndo com a faca na mão e o THIAGO. seu filho, correu pra dentro de casa: QUE sua esposa ficou desesperada do lado de fora quecom o THIAGUINHO esfaqueando a porta: que sua esposa fiou entre o THIAGUINHO e a porta, pedindo pra ele parar: QUE seu filho
THlAGO
saiu de casa e o THIAGUINHO correndo atrás dele com a faca na mão: QUE foi até a hora que seu filho não deu conta mais,

caiu e o THIAGUINHO conseguiu furar ele: QUE tentou tirar ele, pedia ajuda e ninguém lhe ajudava: QUE a polícia chegou depois: QUE o THIAGO não conseguiu atingir o THIAGUINHO com a draga: QUE as facadas furaram: QUE a ambulância veio e apanhou ele e depois ele foi encaminhado para o hospital em Laranjal do Jari: QUE não sabe quem pegou a draga e tirou: QUE seu filho já foi preso, mas não lembra o motivo

Na hipótese, em que pese o argumento de que a conduta do recorrente está amparada pela legítima defesa, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao seu envolvimento no delito praticado contra a vítima.

Ademais, nos termos do art. 25 do CPB,
in verbis:

Art.25
. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

Infere-se que a conduta do apelante não se amolda ao supracitado artigo, haja vista que não houve injusta agressão por parte da vítima, bem como não há moderação alguma nos meios utilizados, restando provadas, por meio de laudo pericial, as lesões sofridas pelo ofendido
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PENAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa para socorrer o agente que não agiu moderadamente, tampouco demonstrou estar na iminência de ser agredido injustamente, ao investir contra a vítima.
2. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em sua maioria em favor do agente a pena-base deve aproximar-se do mínimo cominado, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10019200002558001 Alpinópolis, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. Comprovado por meio das provas oral e material que o sentenciado provocou lesões corporais em sua companheira, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em legítima defesa, porquanto não há sequer indício de que o agressor tenha apenas repelido injusta agressão da vítima, atual ou iminente, restando provado, por meio de laudo pericial, que a vítima sofreu agressões no âmbito familiar.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 04453355420148090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2280 de 02/06/2017) (GRIFEI).

Da análise dos autos, percebe-se que não possui plausibilidade jurídica a alegação de excludente da legítima defesa, vez que não restaram presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da referida excludente, conforme se extrai da presente sentença guerreada.

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer a defesa genericamente a aplicação da pena-base no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 94597630), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vejamos:

“(...)
a)
a
culpabilidade
do réu ultrapassa a normalidade do delito, merecendo juízo maior de reprovação, a medida em que esfaqueou a vítima na presença dos pais, filho e esposa dele, revelando completo desdém com a vida alheia; (...)
motivos do crime
foram banais, merecendo maior reprovação, já que o acusado, além de iniciar uma confusão ofendendo a esposa da vítima, passou a lhe ameaçar e lhe agredir em razão de embriaguez (...); as
consequências do crime
foram graves eis que a esposa da vítima chegou a perder o bebê que esperava ao presenciar o marido ser esfaqueado por seu algoz (...)
;

(...).

Considerando as três circunstâncias judiciais acima fixo a pena base para o delito de lesão corporal em 06 (seis) 3 11 (onze) dias de detenção.”

Como muito bem ressaltou o juízo
, vê-se que há fundamento suficiente para a manutenção da pena base arbitrada nos autos, em razão da existência de circunstâncias judiciais (
culpabilidade, motivos e consequências do delito
) desfavoráveis ao apelante, merecendo sua valoração negativa, não havendo qualquer correção a ser feita, uma vez que regramento penal, possibilita ao julgador a faculdade controlada de escolher a sanção mais adequada e proporcional ao agente, levando em consideração a gravidade do crime e suas consequências.

Tais fatos autorizam a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse sentido, mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/11/2022